Tribunal: TJBA
Processo: 8000697-55.2021.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000697-55.2021.8.05.0058

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DOS REIS

Advogado(s): RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR CONTRATO NÃO CONTRATADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO QUE QUESTIONA UNICAMENTE O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO. R$
3
.000,00 (
TRÊS
MIL REAIS). VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral ajuizada em face da Claro S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de fixar honorários advocatícios em R$ 300,00 (dez por cento do valor da condenação). A parte autora recorreu pleiteando: (i) majoração do valor da indenização por danos morais; (ii) fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ; e (iii) majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 deve ser majorado; (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais; e (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

4. Ainda que configurada a inclusão indevida, não restou demonstrada repercussão social significativa ou consequências relevantes, de modo que o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e suficiente à compensação do dano e à reprovação da conduta ilícita.

5. Em situações análogas, esta Corte tem mantido indenizações em patamar semelhante, reafirmando a adequação do montante arbitrado.

6. Os juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ.

7. De ofício, cabe o ajuste quanto à incidência dos consectários da condenação a partir de 30 de agosto de 2024, que deve se dar na conformidade do disposto no art. 406, §1º, do Código Civil (redação introduzida pela Lei nº 14.905/24).

8. O valor da condenação (R$ 3.000,00) permite a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, sendo razoável a majoração do valor para R$ 1.000,00, considerando a complexidade da demanda e o zelo profissional demonstrado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; CC, art. 406, §1º (Lei nº 14.905/2024); STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8039728-59.2021.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 03.08.2022. TJ-BA, Apelação nº 8064693-04.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.03.2022; STJ, Tema 1076 dos recursos repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000697-55.2021.8.05.0058
, em que figuram como apelante ANDERSON DOS REIS e como apelado CLARO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

RELATOR